Tribunal: STF
Processo: HC 200144
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
EMENTA: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de ilegalidade flagrante.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a prisão antes do exaurimento dos recursos cabíveis permanece possível quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, constantes do art. 312 do Código de Processo Penal.



    2. A fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    3. Na hipótese dos autos, não se verifica situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. Hipótese de paciente condenado, em primeiro grau e em segundo grau, por tráfico de drogas, havendo nos autos a informação de que se trata de acusado reincidente específico. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.